Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016889-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), VALDECIRA BATISTA DE SOUZA MOTA - CPF: 824.239.461-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOARES MOTA - CPF: 319.871.843-00 (AGRAVANTE), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM E DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA LIQUIDAÇÃO DE BENFEITORIAS. AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, que determinou a desocupação do imóvel pelos executados, sob pena de multa, com expedição de mandado de imissão na posse.

2.Os agravantes alegam a existência de benfeitorias realizadas de boa-fé no imóvel, com direito à indenização reconhecido judicialmente, a ser apurado em liquidação. Sustentam que a desocupação antes dessa apuração viola o título judicial e configura enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a ordem de desocupação do imóvel antes da apuração e compensação do valor das benfeitorias reconhecidas por sentença; e (ii) saber se a decisão agravada extrapola os limites do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Afastada a preliminar de ausência de comunicação ao juízo de origem, por se tratar de processo eletrônico, nos termos do art. 1.018, § 2o, do CPC.

5.Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, em razão da determinação de desocupação antes da liquidação das benfeitorias, com possível violação à coisa julgada.

6.A sentença reconheceu o direito à indenização por benfeitorias e determinou sua apuração em liquidação, admitindo compensação entre créditos e débitos.

7.A decisão agravada antecipou medida executiva em desacordo com a ordem lógica das obrigações fixadas, o que afronta a coisa julgada e o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada. Determinada a desocupação do imóvel apenas após a regular liquidação do valor das benfeitorias, por arbitramento com três corretores inscritos no CRECI ou, subsidiariamente, por perícia técnica.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a determinação de desocupação de imóvel antes da liquidação de valores de benfeitorias reconhecidas por sentença com trânsito em julgado. 2. A execução deve respeitar os limites do título executivo judicial e a ordem lógica das obrigações ali fixadas”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
não há jurisprudência citada.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecira Batista de Souza Mota e Francisco Soares Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual c/c Reintegração de Posse n.o 1010076-14.2018.8.11.0015, ajuizada por SPE–Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A decisão agravada determina a intimação dos executados para, no prazo de 15 dias, comprovar o cumprimento da obrigação de desocupação do imóvel, sob pena de multa, e prevê a expedição de mandado de imissão na posse e desocupação compulsória, caso não haja cumprimento voluntário.

Os agravantes sustentam que edificaram, com recursos próprios, construção substancial no lote objeto da controvérsia, agindo de boa-fé, o que lhes conferiria direito à indenização pelas acessões.

Argumentam, ainda, que a sentença transitada em julgado reconheceu expressamente tal direito, determinando que o valor da indenização seja apurado em fase de liquidação, mediante avaliação por três corretores ou por meio de perícia técnica.

Alegam que a determinação de desocupação do imóvel, antes da quantificação do valor indenizatório, viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, afirmam que a decisão recorrida desconsiderou a presença, no imóvel, de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade social, o que reforça a necessidade de cautela.

Com base nesses fundamentos, requerem a reforma da decisão, a reforma da decisão, com a invalidação dos atos subsequentes, para que seja determinada a prévia liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), mediante nomeação de três corretores de imóveis inscritos no CRECI, ou, alternativamente, de perito judicial, a fim de apurar tecnicamente o valor da acessão existente no imóvel.

Deferida a liminar recursal (id. 289261863).

Em contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, ante a falta de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do recurso e ausência de impugnação específica à decisão agravada.

Subsidiariamente, caso conhecido o recurso, pleiteia o não provimento do agravo, ao argumento de que é desnecessária a liquidação de sentença, quando o título exequendo já estabelece os parâmetros para os cálculos.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de rediscutir a coisa julgada e a reinstituição de posse ou retenção do imóvel via agravo de instrumento, requerendo, ao final, a manutenção da decisão agravada por ser justa e legítima. (id. 293300353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Das preliminares

1.1.Não conhecimento do recurso

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo por ausência de comunicação ao juízo de origem, nos termos do art. 1.018, § 2o, do CPC, pois trata-se de processo eletrônico, hipótese em que a exigência legal não se aplica.

1.2.Falta de interesse recursal

Também em sede preliminar, afasto a alegação de ausência de interesse recursal, pois a decisão agravada determinou a desocupação do imóvel antes da apuração do valor das benfeitorias reconhecidas como indenizáveis, o que representa potencial afronta à coisa julgada e risco de desequilíbrio patrimonial, residindo aí o interesse dos agravantes.

2.Do mérito

No mérito, a controvérsia trazida pelos agravantes diz respeito à legalidade da ordem de desocupação do imóvel antes da definição do valor devido pelas acessões, cuja indenização, segundo alegam, foi assegurada por sentença com trânsito em julgado, posteriormente confirmada por acórdão desta Câmara.

A discussão não se dirige à validade do direito de imissão na posse em si, mas sim quanto ao momento e à forma de sua execução, tendo em vista a necessidade de respeito aos limites fixados pelo título judicial e às garantias conferidas aos ocupantes de boa-fé.

Em análise dos autos de origem, verifico que o juízo da causa julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela agravada, declarando a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado com Valdecira Batista de Souza Mota e outro. Determinou, ainda, a reintegração de posse do imóvel à autora e a restituição, à parte ré, dos valores pagos, autorizada a retenção de 25% a título de cláusula penal e o abatimento de débitos de IPTU, com atualização monetária pelo INPC desde os respectivos pagamentos e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração opostos pelos réus, o Juízo acolheu parcialmente o pedido para suprir omissão no dispositivo da sentença, consignando expressamente que os valores devidos pelas partes, incluindo a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a taxa de fruição pela ocupação e os valores a serem restituídos com os descontos autorizados, deverão ser apurados em regular liquidação de sentença, admitindo-se a compensação entre os débitos.

Como visto, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência de benfeitorias realizadas pelos agravantes no imóvel e determinou que a apuração de seu valor ocorresse por meio de liquidação de sentença.

Nesse cenário, não é viável autorizar a imissão na posse da autora antes da definição e compensação do montante correspondente às benfeitorias, de sorte que qualquer antecipação dessa medida afronta os limites da coisa julgada.

Registro que não estou reavaliar o mérito da sentença, mas apenas assegurando o fiel cumprimento do que foi ali estabelecido, com observância à ordem lógica e legal das obrigações reconhecidas.

Desse modo, a decisão recorrida, ao autorizar a desocupação do imóvel sem a apuração prévia dos valores devidos aos agravantes, extrapola os contornos do título executivo e, por essa razão, deve ser reformada.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de cassar a decisão recorrida e determinar que a desocupação do imóvel e a consequente imissão na posse da autora somente ocorram após a regular liquidação do valor das benfeitorias realizadas pelos agravantes, conforme definido na sentença e nos embargos de declaração.

Determino, ainda, que a apuração se realize, preferencialmente, por arbitramento, mediante nomeação de três corretores de imóveis inscritos no CRECI, ou, subsidiariamente, por meio de perícia técnica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025